Tribunal: TJSP
Processo: 1021448-66.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Rede social. Instagram. Conta bloqueada/desativada ao argumento de violação dos termos de uso da plataforma. Hipótese, entretanto, que sequer houve a precisa descrição de como isso se deu, desconhecido o suposto terceiro prejudicado em seus direitos de propriedade intelectual. Abuso irretorquível. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Defesa que não

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Rede social. Instagram. Conta bloqueada/desativada ao argumento de violação dos termos de uso da plataforma. Hipótese, entretanto, que sequer houve a precisa descrição de como isso se deu, desconhecido o suposto terceiro prejudicado em seus direitos de propriedade intelectual. Abuso irretorquível. Defeito do serviço que se identifica na espécie. Defesa que não se desincumbiu do seu ônus exclusivo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Precedentes. Problema que só foi resolvido depois do ajuizamento desta demanda. Inexistência de perda do objeto da tutela cominatória. Causalidade determinante da sucumbência. Recurso provido.

CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Liminar que apenas se implementou após a apresentação de réplica. Fato não impugnado. Astreintes. Descumprimento da tutela cominatória bem delineado. Hipótese em que a exigência formal do STJ (Súm. 410) restou cumprida, fato a permitir a incidência da multa pelo seu teto. Correção monetária e juros de mora definidos. Dívida de valor. Condenação específica. Pedido procedente. Recurso provido.